Tribunal: STF
Processo: ARE 929224
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO QUE NÃO VIOLA O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TAXA DE PARCELAMENTO DO SOLO. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a técnica da motivação por remissão é harmônica com o princípio constitucional da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 



    2.  O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    3.  Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte ora agravante, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.